Tribunal: TJDFT
Processo: 0715310-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0715310-64.2022.8.07.0001 APELANTES: ALCIDES SALES TEIXEIRA JUNIOR, EPAMINONDAS ALVES PEREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de apelações interpostas pelos réus Epaminondas Alves Pereira (ID 38151725) e Alcides Sales Teixeira Júnior (ID 38157123). A Defesa de Epaminondas Alves Pereira apresentou as razões recursais no ID 38151725. Vieram as contrarrazões ao recurso defensivo (ID 38151730). Quanto ao apelante Alcides Sales Teixeira Júnior, as razões do recurso foram apresentadas no ID 38157123. No entanto, verifica-se que as argumentações expendidas pela douta Defesa técnica não se referem aos presentes autos. 2. Assim, intime-se a douta Defesa técnica do apelante Alcides (Doutor Júlio César Santana Santos, OAB/CE 37.722) para apresentar novas razões recursais. 3. Em seguida, dê-se nova vista ao Ministério Público de 1o grau e à douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 9 de setembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.